Tribunal: TJES
Processo: 5023747-46.2025.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023747-46.2025.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WESLEY FREITAS MERELLES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5023747-46.2025.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE AUTORA:
WESLEY FREITAS MERELLES

PARTE RÉ
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária decorrente de sentença proferida em Ação de Cobrança de Verbas Constitucionais ajuizada por Wesley Freitas Merelles em face do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteia a declaração de nulidade de contratos de designação temporária e a condenação ao pagamento de depósitos de FGTS, tendo a sentença julgado procedente o pedido para declarar a nulidade das contratações no período de 30/12/2021 a 10/06/2025 e condenar o ente público ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão; (iii) determinar se houve desvirtuamento das contratações temporárias a ensejar sua nulidade e o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara da Fazenda Pública se justifica diante da complexidade da controvérsia, que envolve análise de nulidade de contratos administrativos e interpretação de normas constitucionais, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A prescrição quinquenal não se configura, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando o período contratual discutido.

As sucessivas renovações contratuais demonstram o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciando que as atividades exercidas possuem natureza permanente e essencial, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A nulidade da contratação impõe o reconhecimento do direito aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado do STF nos Temas 551 e 916.

A exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS encontra respaldo no art. 457, § 2º, da CLT.

A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora observa o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A complexidade da controvérsia envolvendo nulidade de contratos administrativos afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública observa o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 3. Sucessivas renovações de contratos temporários caracterizam desvirtuamento da contratação e violação ao art. 37, IX, da CF. 4. A nulidade do contrato temporário assegura o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. Verbas indenizatórias não integram a base de cálculo do FGTS. 6. A taxa SELIC aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CLT, art. 457, § 2º; CPC, art. 496, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.667/MG, Tema 551; STF, Tema 916 de Repercussão Geral; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0020548-02.2009.8.08.0012, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 31/10/2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0003951-72.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria e confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5023747-46.2025.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE AUTORA:
WESLEY FREITAS MERELLES

PARTE RÉ
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço da remessa necessária, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Em sede de reexame obrigatório, procede-se à análise integral dos fundamentos que embasaram a condenação do ente público estadual.

De plano, quanto à questão de incompetência absoluta do juízo suscitada em primeiro grau, constata-se que a r. sentença agiu com acerto ao rejeitar a tese defensiva. Isso porque a controvérsia exige a declaração de nulidade de sucessivos contratos administrativos, matéria que, pela sua complexidade e necessidade de cognição exauriente acerca de normas constitucionais, justifica o processamento perante a Vara da Fazenda Pública, afastando adequadamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

De igual modo, quanto à prejudicial de prescrição, constata-se que o juízo sentenciante agiu com acerto ao afastar a extinção da pretensão autoral. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 25/06/2025 para cobrança de verbas cujo período de incidência iniciou-se em 30/12/2021, a decisão aplicou corretamente o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que o lapso quinquenal foi integralmente respeitado.

No mérito, o juízo de origem corretamente identificou o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre o autor e o Estado do Espírito Santo.

Segundo se depreende do conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente as Fichas Financeiras (ID 19562020) e os extratos do Portal da Transparência (ID 19562019), a parte autora exerceu as funções de Inspetor Penitenciário e Monitor de Ressocialização Prisional mediante sucessivas renovações contratuais no período compreendido entre 30/12/2021 e 10/06/2025.

As atividades desempenhadas pelo autor possuem natureza permanente e são essenciais à segurança pública e à ressocialização, o que evidencia inequívoca burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF). O desvirtuamento se configura exatamente pelas sucessivas renovações que descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação, conforme delimitado pela referida norma constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Reconhecida a nulidade da contratação, a decisão de origem aplicou com justeza o comando legal que atrai a incidência do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para as situações de vício na investidura (Lei nº 8.036/1990):

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Com efeito, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do desvirtuamento da excepcionalidade garante aos contratados o direito aos depósitos do FGTS, premissa que se ampara no Tema 916 e no Tema 551 de Repercussão Geral.

Nesse sentido, a r. sentença encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois aplica escorreitamente o entendimento de que a descaracterização da contratação temporária excepcional enseja o pagamento do FGTS, conforme se depreende:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE . FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Lucinéia dos Santos, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, decorrentes de contrato temporário com sucessivas renovações entre fevereiro de 2006 e setembro de 2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição quinquenal ou trintenária sobre os depósitos de FGTS; (ii) verificar se a autora faz jus ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, considerando a nulidade do contrato temporário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS segue o entendimento consolidado pelo STF no Tema 608, sendo quinquenal para ações ajuizadas após 13.11 .2019. No entanto, para ações ajuizadas antes dessa data, como no presente caso, aplica-se o prazo trintenário. 4. O vínculo temporário da autora foi caracterizado por sucessivas renovações, configurando desvirtuamento da contratação . Segundo a tese fixada no Tema 551 do STF, servidores temporários submetidos a contratações sucessivamente prorrogadas têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário. 5. A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, nem ao recebimento das verbas referentes ao décimo terceiro e férias, conforme jurisprudência do STF e entendimento deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A prescrição trintenária se aplica aos depósitos de FGTS nas ações ajuizadas até 13.11.2019 . 2. Sucessivas renovações de contrato temporário configuram desvirtuamento, ensejando o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Contratos temporários nulos não afastam o direito ao depósito de FGTS pelo período trabalhado . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Tema 608; STF, RE nº 1 .066.667/MG, Tema 551; TJES, IRDR nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j . 11.04.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00205480220098080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 31/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO . RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS CONTRATOS . DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade de contratos administrativos temporários cumulada com pedido de FGTS, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de alguns apelantes e determinou o pagamento dos depósitos de FGTS, mas rejeitou o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. Os apelantes alegam desvirtuamento dos contratos temporários, com sucessivas renovações, pleiteando o reconhecimento de nulidade integral e o pagamento das verbas trabalhistas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento dos contratos temporários em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade; e (ii) determinar se os apelantes têm direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional em razão dessa nulidade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos temporários de Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (2012-2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (2007-2015) configuram desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações com intervalos insignificantes, violando a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 4 . As atividades desempenhadas pelos referidos apelantes eram permanentes e essenciais à educação pública, o que evidencia burla ao princípio do concurso público, resultando na nulidade dos contratos. 5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJES e com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 551, a nulidade dos contratos por desvirtuamento da contratação temporária enseja o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. 6 . Para as apelantes Eny Barbosa Rodrigues e Vera Lucia Carolino Estevão, não se verificou desvirtuamento, pois os contratos respeitaram os limites temporais legais, não havendo sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A nulidade de contratos administrativos temporários por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF garante aos contratados o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. 2 . O desvirtuamento se configura por sucessivas renovações que descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art . 19-A. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001239-23.2019.8 .08.0051, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/07/2023 . TJES, Apelação Cível nº 0000083-63.2020.8.08 .0051, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19/10/2023. STF, Tema nº 551 de Repercussão Geral . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00039517220168080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, publicado em 12/02/2025).

Dessa forma, restando incontroversa a descaracterização e a consequente nulidade das contratações sucessivas firmadas entre as partes, afigura-se escorreita a condenação do ente público ao recolhimento dos depósitos fundiários (FGTS) referentes ao período laborado, em estrita observância ao comando constitucional e ao entendimento pacificado sobre o tema.

No que tange aos parâmetros de liquidação, o d. juízo sentenciante agiu com exatidão. A determinação de exclusão das verbas de natureza meramente indenizatória da base de cálculo do FGTS, notadamente o auxílio-alimentação discriminado nas Fichas Financeiras (ID 19562020), possui esteio legal expresso no artigo 457, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Por fim, quanto aos consectários legais, a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora afigura-se escorreita, observando estritamente a determinação contida no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 para as condenações em desfavor da Fazenda Pública.

Destarte, a r. sentença examinou adequadamente a matéria fática e jurídica, não merecendo qualquer reparo em sede de reexame obrigatório, motivo pelo qual
CONFIRMO
a sentença em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.